Tribunal: TJBA
Processo: 8090317-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090317-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: BARRETTO DE ARAUJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A e outros

Advogado(s)
:
NELSON FARIAS MACHADO NETO, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS

EMBARGADO/APELADO: BARRETTO DE ARAUJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A e outros

Advogado(s)
:
NELSON FARIAS MACHADO NETO, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, §4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu da apelação da ré por deserção, diante da ausência de preparo e da não comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, mantendo-se decisão que deu parcial provimento ao recurso da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a ausência de preparo sem oportunizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de intimação para regularização do preparo e à aplicação dos princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a ausência de preparo e a inexistência de comprovação da hipossuficiência, fundamentando adequadamente o não conhecimento da apelação por deserção.

Não há contradição interna no julgado, pois a conclusão decorre logicamente da ausência de recolhimento das custas e da negativa de gratuidade de justiça.

A regra do art. 1.007, §4º, do CPC não se aplica ao caso concreto, conforme interpretação adotada no acórdão, inexistindo erro ou incoerência na sua não incidência.

Não se verifica omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação suficiente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para reformar a conclusão adotada no acórdão.

O inconformismo da parte embargante revela pretensão de reexame da matéria, finalidade estranha à via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Não há contradição quando o acórdão fundamenta de forma coerente a deserção do recurso por ausência de preparo e inexistência de gratuidade de justiça. 3. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente. 4. A aplicação do art. 1.007, §4º, do CPC depende das circunstâncias do caso concreto, não sendo obrigatória quando ausentes seus pressupostos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §4º; 1.022; 1.026, §2º; 931.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na Apelação Cível 8090317-84.2023.8.05.0001 em que é Embargante
BARRETTO DE ARAÚJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e Embargada
MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões adiante expendidas: